Tribunal: STF
Processo: ARE 1574617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR ATIVIDADE ESPECIAL C/C COBRANÇA DE ABONO PERMANÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE REQUERIDA À REFORMA QUANTO À DATA DE INÍCIO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO SUSTENTADA EM APELAÇÃO QUE NÃO HAVIA SIDO TRAZIDA ANTERIORMENTE AO FEITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 336, DO CPC, CARACTERIZANDO INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. MÉRITO – APOSENTADORIA ESPECIAL – DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA PREVISTO NO ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VERBA ASSEGURADA AO SERVIDOR QUE REÚNE OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA, MAS PERMANECE EM ATIVIDADE, DEVIDA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O SERVIDOR PODE SE APOSENTAR – LICENÇAPRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVA – APOSENTADORIA – DIREITO AO VALOR INDENIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios e na legislação infraconstitucional, reconheceu o cumprimento dos requisitos para a concessão de abono de permanência. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1436233 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 819519 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1338988 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021)



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seriam imprescindíveis o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 886101 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente